Tribunal: STF
Processo: HC 68316
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1990-11-27
Data de publicação: 1990-11-27

Ementa:
Recurso  criminal:   sucumbencia   do   MP,   não
obstante a sentença absolutoria haja acolhido suas alegações  finais:
precedentes.
                    Dada a indisponibilidade da ação  penal  pública,
a sucumbencia do MP e medida em relação ao objeto total da acusação ,
demarcada pela imputação deduzida  na  denuncia,  que  não  pode  ser
retratada nem reduzida por alegações posteriores:assim, não  obstante
as razoes finais hajam concluido  pela  absolvição  do  réu,  pode  o
Ministério Público apelar da sentença absolutoria.